Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0700697-63.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CLAUDIO ROCHA REIS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção ao delicado estado de saúde da advogada/recorrente, conforme informado na petição de ID 48806905 e em documentos anteriores, tanto assim que deferido o adiamento da sessão presencial para o dia 3-agosto-2023 (despacho de ID 48475708), providencie a Secretaria os meios necessários para que a advogada Dra. JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA proceda à sustentação oral, via videoconferência. 2. Cumpra-se. Int. Brasília, 11 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator